Tribunal: TJMT
Processo: 1022501-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022501-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), E. ICASSATTI CORAZZA - CNPJ: 14.353.574/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1031867-19.2022.8.11.0041, impetrado por
E. ICASSATTI CORAZZA
pela qual foi deferida, em parte, a liminar almejada, conferindo à parte Impetrante, ora Agravada, a condição de fiel depositária de 02 (dois) tratores de esteira, modelo D60 e D60E, marca KOMATSU, anos 1983 e 1986, objeto do Termo de Apreensão n.º 194.922 de 30.6.2022. (id.

94567723, dos autos de origem).

Em suas razões recursais (id. 149269677), o Agravante afirma, em síntese, que a liminar foi concedida de forma indevida, pois inexiste fundamentação relevante que justifique a sua concessão.

A liminar recursal foi indeferida pelo Dr. Jones Gattas Dias, então no exercício da relatoria do feito. (id 149535191).

Sem contrarrazões apresentadas pelo Agravado, conforme certidão de id. 156149191.

Isento de reparo, consoante certidão de id. 149311667.

Conclusos por redistribuição (id. 174865163).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 29/11/2022 foi proferida sentença concedendo parcialmente a segurança nos autos originários de n.º
1031867-19.2022.8.11.0041
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança nº 1031867-19.2022.8.11.0041, impetrado por
E. ICASSATTI CORAZZA
pela qual foi deferida, em parte, a liminar almejada, conferindo à parte Impetrante, ora Agravada, a condição de fiel depositária de 02 (dois) tratores de esteira, modelo D60 e D60E, marca KOMATSU, anos 1983 e 1986, objeto do Termo de Apreensão n.º 194.922 de 30.6.2022. (id.

94567723, dos autos de origem)

Ocorre que, ao compulsar os autos na origem pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 29/11/2022 foi proferida sentença concedendo parcialmente a segurança nos autos originários de n.º
1031867-19.2022.8.11.0041
, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a decisão liminar proferida em 16.09.2022 (Id. 94567723), por conseguinte, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida para tão somente conferir a parte impetrante E. ICASSATTI CORAZZA a condição de fiel depositária dos “02 (dois) tratores de esteira, modelo D60 e D60E, marca KOMATSU, anos 1983 e 1986”, objeto do Termo de Apreensão n. 194.922 de 30.6.2022, bem como julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13, da Lei n. 12.016/2009.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1022501-79.2022.8.11.0000, Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.. (...)
”.
(g.n.) (id. 104435368, do processo originário).

Induvidoso que, sendo proferida sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que
acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido
”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
.
A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.”
(N.U 1014103-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa
. Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023